Tribunal: STF
Processo: ARE 1359936
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento nas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO TRIBUTÁRIO. Adicional temporário de ICMS previsto na Lei Estadual nº 7.428/16, que instituiu o fundo de equilíbrio fiscal do Estado do Rio de Janeiro – FEEF/RJ. Recolhimento de 10% para o referido fundo. Regularidade. Hipótese de exclusão do dever de recolher a exação não verificado. Constitucionalidade do supramencionado diploma legal apreciada pelo Órgão Especial deste Tribunal, na representação de inconstitucionalidade nº 0063240- 02.2016.8.19.0000, que reconheceu, em sede liminar, a constitucionalidade na constituição do referido fundo. Ausência do direito líquido e certo alegado pela impetrante. Necessidade de ampla dilação probatória, inadmitida na via mandamental. Acerto da sentença. Precedentes. RECURSO NÃO PROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput e incisos II e XXXVI; 37, caput; 150, incisos I, II e III, alínea “b”, 154, inciso I; 155, incisos I, II e III; 158, inciso IV; 165, § 9º, inciso II; 167, inciso IV; e 195, § 4° da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Assim, as alegações da impetrante não foram capazes de afastar a necessidade de ampla dilação probatória, como detalhadamente demonstrado pelo Ministério Público em seu minucioso parecer:



    “(...) 



    No mérito, todavia, somos pelo desprovimento do mesmo, na medida em que acertada a sentença recorrida, de fundamentos que se revelam irretorquíveis, todos adotados pelo presente parecer, para que dele façam parte como argumentação. 



    Busca a Apelante, com o presente recurso, a declaração de inexistência de relação jurídico-tributária relativa à exigência do depósito no Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal – FEEF, imposto pela Lei nº 7.428/2016, especialmente tratado em seu art. 2º, com a consequente restituição de valores indevidamente recolhidos. 



    O recolhimento da contribuição de 10% para o Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal – FEEF encontra-se estabelecido pela Lei Estadual nº 7.428/2016, com a alteração pela Lei Estadual nº 7.659/17, nos seguintes termos: 



    (...) 



    A complementarem o tema, delimitando a ressalva acima, o art. 178, do CTN, que determina não possa ser a isenção onerosa suprimida livremente (A isenção, salvo se concedida por prazo certo e em função de determinadas condições, pode ser revogada ou modificada por lei, a qualquer tempo, observado o disposto no inciso III do art. 104) e a Súmula 544 do STF ('isenções tributárias concedidas, sob condição onerosa, não podem ser livremente suprimidas').



    No caso concreto, apesar de apregoar o seu direito supostamente líquido e certo, s.m.j, parece-nos não haver a Apelante demonstrado em sede de cognição sumária que o benefício fiscal de que goza se trataria de isenção sob condição onerosa. 



    Além disto, há que se considerar que a cobrança da contribuição questionada se reveste de inquestionável legalidade e constitucionalidade, reconhecida a última pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça no julgamento da Representação de Inconstitucionalidade nº 0063240-02.2016.8.19.0000, tal como observado na sentença, e pelo STF”



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de fevereiro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente